Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISPOSITIVO. CONTRADIÇÃO INTERNA. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. OMISSÃO NA ANÁLISE DE TESES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do código de processo civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Constatada a ocorrência de erro material acerca da menção equivocada de que os honorários de sucumbência teriam sido fixados em favor do apelante, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração quanto ao ponto, fazendo constar corretamente, no dispositivo do acórdão que os honorários sucumbenciais foram majorados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e em favor do apelado.
3. Há omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar algum dos pedidos formulados pela parte ou quando o juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não suscitada.
4. Na medida em que não foram identificadas as omissões suscitadas nos embargos, o acórdão atacado deve ser mantido na integralidade.
5. Embargos de declaração conhecidos. Deu-se provimento aos embargos do primeiro recorrente para correção de erro material e negou-se provimento aos aclaratórios do segundo recorrente. Sem efeitos infringentes.